Tribunal: TJMT
Processo: 1027877-08.2020.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027877-08.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO DE MATOS - CPF: 063.876.671-00 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONORÁTICA NEGANDO PROVIMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em relação ao espólio só é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua devida citação nos autos da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação nº 1027877-08.2020.8.11.0003.

O Município agravante sustenta que a conclusão exposta na decisão monocrática foi acertada, isso porque, é possível o cabimento de sucessão processual em caso de falecimento do executado.

Assevera que não restou observado o disposto nos artigos 131, inciso III, 110 e 778, § 1º, inciso II, todos do Código de Processo Civil.

Defende que inexiste qualquer disposição legal da impossibilidade de substituição do executado pelo Espólio e/ou herdeiro, ao contrário, entende-se que ocorrendo morte de uma das partes, será feita a sua substituição por aqueles.

Ressalta que o artigo 186, II do CTN preleciona que se trata de responsabilidade do contribuinte ou qualquer outro responsável pelo tributo, de comunicar à Fazenda Pública Municipal, fato que altere a obrigação tributária.

Por estas razões,
requer
a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação porque o redirecionamento da execução contra o espólio somente é possível na hipótese em que o falecimento do devedor tenha ocorrido após sua citação.

Apesar das alegações expendidas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhida, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que possa ensejar a alteração da decisão proferida quando da análise do pleito.

In casu
, a execução fiscal é
relativa aos débitos de IPTU, representados pelas CDA’s nº 9129/2020, 9123/2020, 9124/2020, 9128/2020, 9125/2020, 9126/2020, 9127/2020, 9121/2020, 9120/2020, 9119/2020, 9122/2020, no montante de R$ 16.275,13, com a distribuição em 02/12/2020 e o despacho inicial em 13/01/2021.

O falecimento do executado ocorreu em meados de 2021, ou seja, antes que pudesse ocorrer a citação.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é imperativo, no sentido de que
“o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação”
(STJ, AgInt no REsp 1.951.165/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021).

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
2. "Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário" ( REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). 3. Agravo interno desprovido.”(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1807879 PE 2019/0097162-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

No mesmo sentido é este e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO -IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em relação ao espólio só é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua devida citação nos autos da execução.”
(N.U 1059138-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo o falecimento do devedor originário da CDA antes da citação válida, não existe sucessão processual, mas modificação do sujeito passivo, pois não se completou a relação jurídica processual, o que impossibilita o prosseguimento da demanda executiva nos moldes pretendido.”
(N.U 0004905-66.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Dessa forma, não merece reparo a decisão monocrática, visto que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para ensejar a mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024